Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718442-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Associe-se os autos ao processo de n. 0718118-45.2022.8.07.0000, por se tratar de recurso interposto em face da mesma decisão. Após, intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator